Tribunal: STF
Processo: Rcl 56266
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela autarquia previdenciária do Estado de São Paulo– SPPREV em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do processo nº 1000744-78.2022.8.26.0269. A parte reclamante alega haver aplicação indevida das teses de Repercussão Geral nº 578 e 1207, fixadas nos autos do RE 662.423, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, e RE 1.322.195, de relatoria da Ministra Rosa Weber, respectivamente.



    2. Narra a reclamante que um servidor aposentado no cargo de agente de segurança penitenciária ajuizou ação demandando o recálculo da sua aposentadoria para que fosse paga levando em consideração a última classe/nível do cargo ocupado antes da aposentação. Defende que o servidor preencheu os requisitos para a aposentadoria após a entrada em vigor da reforma previdenciária (Emenda à Constituição Federal 103/19) e que a decisão reclamada viola o previsto na Emenda Constitucional Estadual nº 49/2020 e na Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, referente ao exercício de cinco anos na classe. Em 1º grau, a ação foi julgada procedente ao fundamento de que as ECs 41/03 e 47/05 exigem cinco anos no cargo e não na classe. O Tribunal confirmou a sentença, negou seguimento ao Recurso Extraordinário e negou provimento ao respectivo agravo.



    3. Defende a reclamante que as teses de repercussão geral não possuem aplicação em relação às aposentadorias concedidas aos servidores que preencheram os requisitos para aposentar-se somente após a Reforma Previdenciária. Alega haver a violação a Súmula 354/STF. Pede liminarmente, a suspensão do acórdão e, no mérito, o regular processamento do recurso extraordinário.  



    4. É o relatório. Decido.  



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.  



    6. A parte reclamante alega afronta às teses fixadas no Tema 578 e 1207 do STF, que assim dispõem, respectivamente: 



    “i) Ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II da Emenda Constitucional n.º 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.” 



     “A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe.”



    7. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o STF entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido, cito as Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.  



    8. No caso em apreço, a verificação do preenchimento dos requisitos da aposentação, bem como da suposta antinomia entre a Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, que condiciona a aposentadoria integral à 5 anos no nível ou classe (§2 do artigo 12 e artigo 27), e a Constituição do Estado de São Paulo, que condiciona à 5 anos no cargo (inciso II do artigo 3° da EC 47/05) demanda o reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito mostra-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida (nessa linha: Rcl 36.868-AgR, Rel. Min. Edosn Fachin). 



    9. Ademais, não vislumbro teratologia na aplicação dos Temas suscitados à hipótese dos autos, tampouco violação à Súmula Vinculante. A interpretação da Constituição Estadual e dos Temas de repercussão geral estão em conformidade com o entendimento desta Corte:



    "Agravo Regimental em agravo de instrumento. 2. Promoção retroativa. 3. Jurisprudência pacifica do Supremo Tribunal Federal. 4. Promoção por acesso do servidor constitui forma de provimento derivado e não implica ascenção a caro diferente daquele em que o servidor já estava efetivado. 5. Inaplicavel o prazo de cinco anos de efetivo exercício no cargo para o cálculo dos proventos de aposentadoria (art. 40. § 1°, III, da Constituição Federal). 6. Agravo regimental a que se nega provimento" (STF, AgRg no Agravo de Instrumento 813.763-RS, j.01.02.2011, Segunda Turma, Rei. Min.. Gilmar Mendes)   



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator